Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-84.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020708-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.981.284/0001-93 (APELADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020708-84.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1020708-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.

EMBARGADOS:
AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP.

Processo na origem 1020708-84.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante, e que restou assim ementado (ID 204784665 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção de prova testemunhal, quando as provas colacionadas e produzidas se apresentam suficientes para o convencimento do julgador
”
.

EMBARGOS
(ID 206188685)
: MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
alega que há omissão no acórdão quanto à ausência de despacho saneador, em ofensa ao art. 357 do CPC. Sustenta que a prova oral é imprescindível para a solução da controvérsia, porque somente ela poderia comprovar a existência do aditivo contratual e a falta de pagamento por parte da embargada. Argumenta que houve supressão de fase processual e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa da parte. Aduz que houve contradição no acórdão quando entendeu que a conciliação inexitosa tornava ineficaz a realização da audiência de instrução, com a reclamada oitiva das partes e das testemunhas. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, anular a sentença que proferiu julgamento antecipado da lide e determinar o retorno dos autos à origem para permitir a produção das provas requeridas.

CONTRAMINUTA
(ID 208121689 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020708-84.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante.

A embargante
MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
alega que há omissão no acórdão quanto à
ausência de despacho saneador, em ofensa ao art. 357 do CPC
. Sustenta que a prova oral é imprescindível para a solução da controvérsia, porque somente ela poderia comprovar a existência do aditivo contratual e a falta de pagamento por parte da embargada. Argumenta que houve supressão de fase processual e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa da parte. Aduz que houve contradição no acórdão quando entendeu que a conciliação inexitosa tornava ineficaz a realização da audiência de instrução, com a reclamada oitiva das partes e das testemunhas. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, anular a sentença que proferiu julgamento antecipado da lide e determinar o retorno dos autos à origem para permitir a produção das provas requeridas.

A embargante aponta suposta omissão no acórdão embargado, no que tange a ausência de despacho saneador, em ofensa ao art. 357 do CPC e ainda omisso quanto ao cerceamento do seu direito de defesa.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que não devia ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe havia sido oportunizada a produção da prova testemunhal, por meio da qual pretendia comprovar a celebração de um aditivo contratual que não foi devidamente pago.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Ocorre que, após manifestação das partes para indicar a produção de provas que pretendiam produzir, a ação foi enviada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Capital e as partes não chegaram a autocomposição, veja-se (id. 1911175737): (...)

Ademais, a prova oral nada acrescentaria para a demonstração dos fatos arguidos pelo apelante, máxime por ter sido oportunizada as partes a composição amigável no Núcleo de Solução de Conflitos.

A toda evidencia a produção de prova oral, após audiência de conciliação, seria inócua.

Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa." (AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Neste passo, verifica-se que é caso de manter a r. sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança, ao passo que não restou comprovado o cerceamento de defesa”
.

Importante destacar ainda que, apesar da afirmação da embargante de que não houve a fase de saneamento no processo, foi dado impulsionamento por certidão, nos termos do artigo 482, VI da CNGC, determinando às partes que especifiquem as provas que pretendiam produzir (ID 191175721 - Pág. 1), ao que as partes se manifestaram (ID 191175723 - Pág. 1/2), tendo a embargante requerido a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

A embargante alega que a oitiva de testemunhas na audiência de instrução teria o condão de alterar as conclusões contidas na sentença, porém, tanto as partes já tiveram a oportunidade de relatar a sua versão dos fatos, na inicial, contestação e impugnação, bem como de apresentar as provas que entendiam necessárias.

Quanto às testemunhas que a embargante pretendia ouvir, verifica-se que aquelas arroladas na manifestação (ID 191175723 - Pág. 1/2) já fizeram seus depoimentos por escrito (ID 191175717 - Pág. 1/2), logo a realização de tal audiência se mostra despicienda e inútil para o julgamento da lide.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa quando o apelante produziu as provas requeridas, ainda que por escrito.

Desse modo,
não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e nem em omissão no acórdão
.

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao afirmar que a conciliação inexitosa teria tornado ineficaz a realização da audiência de instrução.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquele que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que não havia mais necessidade de se colher o depoimento pessoal das partes, que foram devidamente oportunizadas na audiência de conciliação, porém não levaram ao desfecho da contenda.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que não houve cerceamento de defesa porque a oitiva das testemunhas em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024